Tribunal: CARF
Processo: 15956.000605/2010-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.000605/2010-69
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.032 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de agosto de 2020
Recorrente
GUILHERME MONTEFELTRO NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
SUSTENTAÇÃO ORAL.
A sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF e orientada na publicação da pauta de
julgamentos, não cabendo intimação pessoal e específica ao advogado ou ao
contribuinte ou ao responsável. A intimação que se efetiva é exclusivamente
pelo diário oficial da União em nome do sujeito passivo.
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
COMPROVAÇÃO DE TÉRMINO. OBRIGAÇÃO DE DEMONSTRAR COM
DOCUMENTOS HÁBEIS NA FORMA NORMATIZADA.
Tendo o lançamento sido efetivado no quinquídio legal não ocorre a
decadência.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua
integral conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos
documentos arrolados em normatização específica juntamente com o
Documento de Informação Sobre a Obra (DISO).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CFL
35.
DEIXAR
DE
PRESTAR
INFORMAÇÕES A AUTORIDADE FISCAL. CADASTRO ESPECÍFICO
DO INSS (CEI) - ATUAL CADASTRO NACIONAL DE OBRAS (CNO).
OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE RESPONSABILIDADE DE
PESSOA FÍSICA.
Constitui infração do Código de Fundamentação Legal - CFL 35 deixar a
pessoa física, responsável por obras de construção civil, de prestar a Secretaria
Especial da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Administração Tributária, na forma por
ela estabelecida, bem como deixar de prestar os esclarecimentos necessários à
fiscalização.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.000605/2010-69
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 63/74), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 47/55), proferida em sessão de 07/03/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 12-44.296, da 10.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
no Rio de Janeiro/RJ I (DRJ/RJ1), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente à
impugnação (e-fls. 16/29), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/11/2010 a 30/11/2010
LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração deixar a empresa de prestar todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de interesse da Secretaria da Receita Federal do Brasil, na forma
por ela estabelecida, bem como, os esclarecimentos necessários à fiscalização.
REGULARIZAÇÃO
DE
OBRAS
DE
CONSTRUÇÃO
CIVIL.
PRAZO
DECADENCIAL.
Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou de sua integral
conclusão em período decadencial mediante a apresentação dos documentos arrolados
em normatização específica juntamente com o Documento de Informação Sobre a Obra
– DISO.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE.
A declaração de inconstitucionalidade ou ilegalidade de leis e atos normativos é
prerrogativa do Poder Judiciário, não podendo ser apreciada pela Administração
Pública.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração, DEBCAD 37.301.366-3 – CFL 35, juntamente com as peças
integrativas e respectivo Relatório (e-fls. 1/7), tendo o contribuinte sido notificado em
17/11/2010 (e-fl. 12), foi bem delineado e sumariado no relatório do acórdão objeto da
irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se de Auto de Infração – AI (DEBCAD 37.301.366-3, CFL 35), lavrado
em 10/11/2010, contra a pessoa física acima identificada, no montante de R$ 14.317,78.

Conforme Relatório Fiscal da Infração e da Aplicação da Multa (fls. 06/07):

- O interessado deixou de apresentar à Receita Federal do Brasil – RFB,
os esclarecimentos necessários à fiscalização, solicitados através do Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF, recebido em 27/10/2010. Tal fato constitui infração ao
artigo 32, III, e § 11, da Lei 8.212/1991, combinado c/c art. 225, III, do Regulamento da
Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999.

- A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos artigos 92 e 102,
da Lei 8.212/1991, c/c os artigos 283, II, “b” e 373, do Regulamento da Previdência
Social – RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, atualizada pela Portaria MPS/MF n.o
333, de 29/06/2010.
Da Impugnação ao lançamento, instauração do contencioso tributário
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O interessado manifestou-se (fls. 16/29), trazendo as alegações a seguir
reproduzidas em síntese:
Da decadência

Que a multa aplicada se refere a períodos abrangidos pela decadência, nos
períodos anteriores a 2003, não podendo ser exigida em virtude de decadência operada;

Que em agosto de 2005 (ligação de água e esgoto) a obra estava terminada, com
a utilização do imóvel. Como o auto de infração foi lavrado no mês de novembro de
2010, todas as competências anteriores a novembro de 2005 encontram-se decaídas,
devendo-se aplicar a regra da proporcionalidade;

Que sendo assim, a multa não pode ser aplicada, sendo inaplicáveis as
disposições constantes do art. 33 da Lei 8.212/91 e, consequentemente nulo o
lançamento efetuado pelo INSS, uma vez que se operou a decadência;
Da multa aplicada

Que da simples leitura da fundamentação da infração cominada, conclui-se que
não há fixação da penalidade por lei, a ser aplicada ao caso concreto. Desta forma, se
não há penalidade expressamente cominada na lei, não há disciplina legal da aplicação
da multa;

Que a autuação questionada é totalmente improcedente. A exigência da multa
discutida não resiste a um exame de constitucionalidade e legalidade detalhado;

Que a multa por se tratar de uma sanção pecuniária, exige que sua quantificação
esteja calcada em lei, sob pena de se estar concedendo ao Poder Executivo poderes
nunca imaginados pelo Constituinte de 1988, conforme se acolhe do teor do artigo 2.o,
inciso II, da Carta Magna, daí a razão da presente arguição de inconstitucionalidade;
Do pedido

Requer o cancelamento do Auto de Infração, tendo em vista sua insubsistência
como medida de legalidade, ou, que seja anulado o AI em razão dos juros e da multa
constantes do mesmo não terem obedecido aos mandamentos constitucionais e legais
atinentes à matéria.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte por meio
de razões bem sintetizadas na ementa anteriormente transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Requereu, ainda, a
intimação do patrono para sustentar oralmente.
Na peça recursal aborda, em resumo, os seguintes capítulos para devolução da
matéria ao CARF: a) Decadência considerando o término da obra (agosto de 2005, com a ligação
de água e de esgoto a obra estava finalizada); e b) Multa aplicada sem suporte legal e
constitucional, sem mensuração em lei.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Para os fins da Portaria CARF n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, que regula a
realização de reunião de julgamento não presencial, publicada no DOU de 29/04/2020, registro
que constava no e-Processo, na data de indicação destes autos para pauta, valor cadastrado
inferior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), enquadrando-se na modalidade de julgamento
não presencial.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 04/04/2012, e-fl. 58, protocolo recursal em 30/04/2012,
e-fl. 77, e despacho de encaminhamento, e-fl. 79), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de questão prévia a análise do mérito
- Requerimento para intimação pessoal do patrono para sustentação oral
O recorrente requereu seja intimado para sustentação oral, quando da inclusão do
feito em pauta de julgamento.
Pois bem. Nas turmas ordinárias do CARF, a sustentação oral, por causídico ou
pelo representante legal, é realizada especialmente nos termos do inciso II do art. 58, do Anexo
II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), sem prejuízo de serem citados os arts. 59, §§ 3.o e
4.o, e 65, § 8.o, do mesmo Anexo II, do RICARF. Além disto, atualmente, segue-se também os
procedimentos da Portaria n.o 17.296, de 17 de julho de 2020, para julgamentos não presenciais.
Ademais, como outrora consignado, a teor da Súmula CARF n.o 110, no processo
administrativo fiscal é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Em síntese, a sustentação oral no processo administrativo fiscal é disciplinada no
Regimento Interno do CARF e orientada na publicação da pauta de julgamentos, não cabendo
intimação pessoal e específica ao advogado ou ao contribuinte ou ao responsável. A intimação
que se efetiva é exclusivamente pelo diário oficial da União em nome do sujeito passivo.
Importa anotar que o presente julgamento foi objeto de pauta no Diário Oficial da
União, dando-se ciência ao recorrente quanto ao momento da sessão/reunião, ocasião em que,
observando a disciplina regimental da sustentação oral e a orientação constante em pauta,
poderia ter se manifestado para apresentação da sustentação oral a tempo e modo.
Logo, não há o que se deferir neste capítulo.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Decadência
O recorrente aduz que a multa se refere a períodos abrangidos pela decadência,
nos períodos anteriores a 2003. Sustenta, especialmente, que em agosto de 2005 teria ocorrido a
ligação de água e de esgoto, de modo que a obra estava terminada e o imóvel sendo utilizado, de
forma que o auto de infração lavrado no mês de novembro de 2010 é ilegítimo, pois todas as
competências anteriores a novembro de 2005 encontram-se decaídas, devendo-se aplicar a regra
da proporcionalidade.
Pois bem. A autuação ora em comento é autônoma e independe do principal
(contribuições decorrentes das obras de construção civil). Ora, como informado em linhas
pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de ofício e refere-se a auto de infração por
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

deixar o contribuinte de prestar todas as informações cadastrais, financeiras e contábeis de
interesse da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, na forma por ela estabelecida, bem
como os esclarecimentos necessários à fiscalização em relação a realização de obras de
construção civil, que possui o recorrente como responsável e que indica como período de
apuração investigado 10/2005 a 08/2010 (e-fls. 8/9). Trata-se, portanto, de infração de obrigação
acessória do Código de Fundamentação Legal – CFL 35, o qual é independente do principal.
A intimação fiscal não respondida pelo recorrente foi emitida em 22/10/2010
(e-fls. 8/9) e recebida por ele em 25/10/2010 (e-fl. 10). Apesar da comprovação da entrega, não
adveio resposta e o recorrente não explica esse ponto nestes autos.
A “matrícula da obra” fiscalizada, controlada no antigo Cadastro Específico do
INSS (CEI), atual Cadastro Nacional de Obras (CNO), consta com o número 50.020.48813/61.
Por meio da intimação fiscal – não atendida pelo contribuinte –, solicitou-se:
- Alvará de licença;
- Habite-se da construção;
- Projeto aprovado da obra de construção civil;
- Comprovante de parcelamento ou recolhimento da Guia da Previdência Social – GPS
referente aos valores apurados no Aviso de Regularização de Obras – ARO;
- Cópias das guias de recolhimento GPS específicas, recolhidas na matrícula CEI da
obra;
- Certidão negativa de débitos – CND referente à obra de construção civil, se houver;
- Documentação referente aos empregados e contribuintes individuais que prestaram
serviços na obra, acompanhadas das respectivas GPS recolhidas;
- Serviços prestados por terceiros: notas fiscais com o destaque da retenção na nota,
faturas, recibos, contratos, cópias das folhas de pagamento, GFIP com os respectivos
comprovantes de entrega e GPS comprobatórias do recolhimento dos valores retidos
pelas prestadoras de serviços, empreiteiras contratadas e subcontratadas que prestaram
serviços na obra;
- Notas fiscais ou faturas de fornecimento de concreto usinado com vinculação
inequívoca com a obra.
Veja-se que o fato que ensejou a multa foi a inércia do recorrente e essa nasceu a
partir da intimação fiscal recebida em 25/10/2010 (e-fl. 10), para se manifestar e apresentar
documentos relativos ao período de 10/2005 a 08/2010 (e-fls. 8/9), de modo que o auto de
infração notificado em 17/11/2010 (e-fls. 12) não pode ser decadente.
Veja-se os fundamentos da DRJ, que enfrentou a análise observando as datas que
cercam as contribuições decorrente das obras de construção civil sob responsabilidade da pessoa
física, a qual passo a adotar como meus, na permissão do § 1.o do art. 50, da Lei n.o 9.784, de
1999, e no § 3.o do artigo 57 do Anexo II da Portaria MF n.o 343, de 2015, que instituiu o
Regimento Interno do CARF (RICARF), litteris:

Entende o interessado que a contribuição em questão é tributo que se sujeita ao
lançamento por homologação, conforme disciplina prevista pelo artigo 150, do Código
Tributário Nacional.

Cumpre registrar que, no presente caso, não cabe a aplicação do artigo 150, § 4o,
do CTN, por se tratar de auto de infração por descumprimento de obrigação acessória,
inexistindo no caso a antecipação do pagamento do tributo que pudesse ser
homologado.
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

Em se tratando de multa por descumprimento de obrigação acessória, exigível
mediante lançamento de ofício, é aplicável o art. 173, I do CTN, hipótese em que o
prazo de cinco anos tem como termo inicial o primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se
após 5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

Considerando-se a data do início da obra em agosto de 2005 (alvará datado de
25/08/2005), seu encerramento em novembro de 2007 (habite-se datado de 21/11/2007),
e a ciência do Auto de Infração em novembro de 2010, não há que se falar em
decadência de nenhuma competência da obra (08/2005 a 11/2007), tendo em vista que a
competência inicial 08/2005, nos termos do artigo 173, I do CTN, só estaria decadente
em 01/01/2011, e o impugnante tomou ciência do lançamento em 17/11/2010, dentro,
portanto, do período apto para a constituição do crédito tributário.

Cabe reproduzir o artigo da IN RFB no 971/2009 que trata da comprovação da
ocorrência da decadência, in verbis:
Art. 390. O direito de a RFB apurar e constituir créditos relacionados a obras de
construção civil extingue-se no prazo decadencial previsto na legislação tributária.
§ 1o Cabe ao interessado a comprovação da realização de parte da obra ou da sua
total conclusão em período abrangido pela decadência.
§ 2o Servirá para comprovar o início da obra em período decadencial um dos
seguintes documentos, contanto que tenha vinculação inequívoca à obra e seja
contemporâneo do fato a comprovar, considerando-se como data do início da obra o
mês de emissão do documento mais antigo:
I - comprovante de recolhimento de contribuições sociais na matrícula CEI da obra;
II - notas fiscais de prestação de serviços;
III - recibos de pagamento a trabalhadores;
IV - comprovante de ligação de água ou de luz;
V - notas fiscais de compra de material, nas quais conste o endereço da obra como
local de entrega;
VI - ordem de serviço ou autorização para o início da obra, quando contratada com
órgão público;
VII - alvará de concessão de licença para construção.
§ 3o A comprovação do término da obra em período decadencial dar-se-á com a
apresentação de um ou mais dos seguintes documentos:
I - habite-se, Certidão de Conclusão de Obra (CCO);
II - um dos respectivos comprovantes de pagamento de Imposto Predial e Territorial
Urbano (IPTU), em que conste a área da edificação;
III - certidão de lançamento tributário contendo o histórico do respectivo IPTU;
IV - auto de regularização, auto de conclusão, auto de conservação ou certidão
expedida pela prefeitura municipal que se reporte ao cadastro imobiliário da época
ou registro equivalente, desde que conste o respectivo número no cadastro, lançados
em período abrangido pela decadência, em que conste a área construída, passível de
verificação pela RFB;
V - termo de recebimento de obra, no caso de contratação com órgão público,
lavrado em período decadencial;
VI - escritura de compra e venda do imóvel, em que conste a sua área, lavrada em
período decadencial;
VII - contrato de locação com reconhecimento de firma em cartório em data
compreendida no período decadencial, onde conste a descrição do imóvel e a área
construída.
§ 4o A comprovação de que trata o § 3o dar-se-á também com a apresentação de, no
mínimo, 3 (três) dos seguintes documentos:
I - correspondência bancária para o endereço da edificação, emitida em período
decadencial;
II - contas de telefone ou de luz, de unidades situadas no último pavimento, emitidas
em período decadencial;
III - declaração de Imposto sobre a Renda comprovadamente entregue em época
própria à RFB, relativa ao exercício pertinente a período decadencial, na qual conste
a discriminação do imóvel, com endereço e área;
IV - vistoria do corpo de bombeiros, na qual conste a área do imóvel, expedida em
período decadencial;
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

V - planta aerofotogramétrica do período abrangido pela decadência, acompanhada
de laudo técnico constando a área do imóvel e a respectiva ART no Crea.
§ 5o As cópias dos documentos que comprovam a decadência deverão ser anexadas
à DISO.
§ 6o A falta dos documentos relacionados nos §§ 3o e 4o, poderá ser suprida pela
apresentação de documento expedido por órgão oficial ou documento particular
registrado em cartório, desde que seja contemporâneo à decadência alegada e nele
conste a área do imóvel.
Ao meu ver, esses fundamentos da DRJ são suficientes para atestar que não
ocorreu decadência. Ora, o contribuinte não comprova de modo eficaz que a obra foi finalizada
na época que sustenta, deixando de apresentar documentação como normatizado na IN RFB 971,
de 20091, na forma do art. 390, com seus incisos e parágrafos. Deste modo, estava obrigado,
inclusive, a possuir e exibir os documentos da obra, o que implica em não poder afastar a
infração da obrigação acessória.
Em acréscimo, registro que a temática não é nova neste Colegiado e em decisão
unânime, de minha relatoria, no Acórdão n.o 2202-005.268, de 06/06/2019, publicou-se a
seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/01/2009
DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO E INFORMAÇÃO SOBRE OBRA – DISO.
FALTA DE EFETIVA COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de extinção de crédito tributário - neste caso, pela decadência -, a legislação
estabelece critérios cercados de razoável rigor e formalidades, não sendo, por isso,
possível, com base apenas nos elementos circunstanciais apresentados pelo
Contribuinte, concluir pela sua ocorrência.
De mais a mais, tratando-se de obrigação acessória, em verdade, devo citar o teor
da Súmula CARF n.o 148, nestes termos: “No caso de multa por descumprimento de obrigação
acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN,
ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha
sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.”
Referida súmula decorre dos Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063,
9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-003.715. Aliás, no precedente 9202-006.503
consta que: “As obrigações acessórias ostentam caráter autônomo em relação à regra matriz de
incidência do tributo, sendo possível a manutenção do lançamento mesmo nos casos em que a
obrigação principal foi atingida pela decadência.”
Sendo assim, rejeito a prejudicial de decadência.
- Multa aplicada: Ilegalidade e Inconstitucionalidade
Alega o recorrente que a multa aplicada não tem suporte legal e constitucional,
inexiste normativo legal que mensure a infração. Não se conforma que a multa tenha por base
normativo postos no Decreto 3.048.

1 A IN RFB n.o 971 revogou a a IN MPS/SRP n.o 03, de 14 de julho de 2005, mas a redação é praticamente idêntica,
de modo que a normatização sobre esta temática é bem antiga e ninguém se escusa de cumprir as normas, alegando
que não as conhece, na forma do art. 3.o do Decreto-Lei n.o 4.657, de 1942.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.032 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.000605/2010-69

Pois bem. Não assiste razão ao recorrente. Explico.
A multa aplicada foi apurada conforme previsto nos arts. 92 e 102 da Lei n.o
8.212/1991 combinada com os arts. 283, II, “b” e 373 do Decreto 3.048, atualizada pela Portaria
MPS/MF n.o 333, de 29/06/2010, de modo que há suporte legal na Lei 8.212, não havendo razão
na irresignação do recorrente.
O fato é que o interessado deixou de apresentar à Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil os esclarecimentos necessários à fiscalização, conforme lhe foi solicitado por
meio do Termo de Início de Procedimento Fiscal (TIPF), recebido em 25/10/2010 (e-fl. 10).
Tal contexto fático constitui, sim, infração legal prevista no art. 32, III, e § 11, da
Lei 8.212, combinado com o art. 225, III, do Decreto 3.048. Todos com a redação vigente à
época do lançamento de ofício. Havendo, portanto, plena normatização. Demais disto, na forma
da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
De mais a mais, a multa foi corretamente aplicada e a previsão legal resta bem
observada, lado outro, os documentos apresentados, dentre os quais, a fatura de água, de
29/08/2005 (e-fls. 30), o comprovante de pagamento da CBR Cobranças Ltda, de
23/11/2005 (e-fls. 31), o comprovante de pagamento da Wave Glass, de 09/12/2005 (e-fls. 33),
Notas Fiscais diversas não vinculadas à matrícula CEI em referência (e-fls. 34/36), não são
bastantes para comprovar o início ou a conclusão da obra.
Neste sentido, reitero que o contribuinte não comprova de modo eficaz que a obra
foi finalizada na época que sustenta, deixando de apresentar documentação como normatizado na
IN RFB 971, de 2009, na forma do art. 390, com seus incisos e parágrafos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a prejudicial de decadência e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital